Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705132-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: WESLY DENNY DA SILVA MELO AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANTÔNIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA em favor de WESLY DENNY DA SILVA MELO, preso preventivamente no âmbito da Ação Penal no 0701029-26.2024.8.07.0004 (Inquérito Policial no 0700308-74.2024.8.07.0004), com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, § 2o-B, inciso II, § 7o, inciso III, do Código Penal, tudo c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo a Juíza de Direito do Tribunal do Júri do Gama, Dra. Maura de Nazareth, indeferido o pedido de revogação da prisão em questão (Num. 55748932 - Pág. 8). O Impetrante afirma que, quanto ao ora Paciente, não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, o que conduz, obrigatoriamente, à revogação do decreto prisional, com fulcro no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. Aduz a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, pois o § 6o do art. 282 do CPP seria “extremamente rigoroso quanto à demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva: ‘§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.’”. Alega que a manutenção da prisão cautelar configura ofensa aos artigos 282, § 6o E 315, § 2o, ambos do CPP, já que não demonstrada a contemporaneidade dos motivos que justificaram a decisão de segregação, cuja fundamentação lastreou-se em argumentos genéricos. Sustenta o Impetrante que a liberdade do Paciente não coloca em risco a manutenção da ordem pública ou a instrução e criminal, não se revelando qualquer prejuízo à aplicação da lei penal. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Pleiteia a concessão da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, bem assim a posterior confirmação no julgamento do mérito. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão na qual se manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Inicialmente, quanto à afirmada carência de fundamentação, entendo que a fundamentação lançada pela Magistrada do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gamado Gama, ao decretar a prisão preventiva do ora Paciente, é suficientemente apta a cumprir as exigências legais e constitucionais de fundamentação das decisões judiciais. Nesse contexto, passa-se a reproduzir a fundamentação expendida na decisão em que se decretou a prisão preventiva, proferida em 11/01/2024: “DA PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Na hipótese em exame, a prova da materialidade dos fatos encontra-se provada nos autos; há fortes indícios de autoria, tudo de acordo com o inquérito policial instaurado na Delegacia de Polícia. Assim sendo, verifica-se necessariamente a inadequação, a inutilidade e a insuficiência da aplicação de qualquer das demais medidas cautelares estabelecidas nos arts. 317 a 320 do CPP em substituição à prisão preventiva, demonstrando-se, in casu, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/2006, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Além dos fundamentos acima mencionados, a disciplina processual, nos termos do artigo 313 I, II, III, do CPP, exige que o crime imputado seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos ou que se trate de investigado condenado pela prática de crime doloso (com a ressalva do artigo 64, inciso I, do Código Penal). A prisão cautelar somente pode ser deferida se presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), algum dos fundamentos do art. 312, do CPP (periculum libertatis), evidenciando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, observados, ainda, os requisitos do art. 313, também do CPP. Ressaltese que as testemunhas relataram os fatos de forma uníssona e concatenada. O crime imputado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito exigido no artigo 313 do CPP. O periculum libertatis, por sua vez, evidencia-se diante da gravidade em concreto do delito perpetrado, para se garantir a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado e pela aplicação da lei penal. É de se ressaltar que o crime ocorreu em plena luz do dia e na presença da filha do ex-casal de, apenas, 6 (seis) anos. A gravidade dos fatos narrados na representação policial reclama uma atuação célere por parte do ente estatal, pois o crime foi praticado, mediante severa agressão à vítima com vários tiros e o agente se encontra foragido, em evidência de que não pretende ser alcançado pela aplicação da lei penal. Posto isso, necessário se faz o acolhimento do pedido de prisão preventiva para garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal. DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de se afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio do cidadão, discriminando as hipóteses de permissividade, como também cominando ao Poder Judiciário a sua aferição, in verbis: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;". In casu, trata-se da última hipótese, na qual a Autoridade Policial tem o dever de investigar as denúncias e fatos que tenham liame com práticas delituosas, não podendo o Estado se esquivar deste munus, haja vista que deve sempre buscar a verdade sobre fatos que geram para a sociedade uma agressão. Por sua vez o Código de Processo Penal em seu artigo 240 disciplina os requisitos para a busca e apreensão domiciliar ou pessoal nos seguintes termos: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1 o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2 o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. Faz-se necessário, pois, a concessão de mandado de busca e apreensão de elementos de prova nas residências dos investigados, a fim de que possam ser colhidos elementos e objetos aptos a elucidar o contexto ilícito descrito. DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO Segundo a autoridade policial, o representado se utilizou de um número ainda desconhecido fingindo ser uma cliente e atrair a vítima para fora do salão. Ressaltou que não conseguiram identificar o número porque o celular da vítima, apesar de ter sido localizado e apreendido, não permitiu ser desbloqueado e nenhum familiar possuía a senha. Portanto, imperioso o envio para a desbloqueio do aparelho e acesso ao conteúdo, para conhecimento das mensagens enviadas pelo autor e recebidas pela vítima. No mesmo passo, a identificação do número utilizado pelo representado poderá auxiliar na sua localização. Dessa feita, o sigilo dos dados telefônicos, apesar de protegido pelo preceito constitucional relativo à privacidade (artigo 5o, inciso XII) pode ser relativizado, sob a perspectiva do princípio da proporcionalidade, sempre que a ordem pública esteja abalada em crimes dessa gravidade. De fato, entre o direito à privacidade das pessoas investigadas e a necessidade de se apurar a morte de pessoa brutalmente assassinada, é de se valorar o respeito à vida como bem maior. Diante do exposto: 1) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WESLY DENNY DA SILVA MELO, filho de Gilmar Vieira de Melo e Maria Verônica da Silva de Melo, nascido aos 19/02/1994, CPF n° 047.420.401-47, RG no 2697794 SSP/DF, residente na Quadra 9, Conjunto H, Casa 20, Setor Sul, Gama-DF, com fulcro no artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência; 2) Com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, autorizo a BUSCA E APREENSÄO DOMICILIAR, a ser realizado no endereço: Quadra 9, Conjunto H, Casa 20, Setor Sul, Gama-DF, vinculado a WESLY DENNY DA SILVA MELO; e 3) Determino o AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS da vítima Tainara Kellen Mesquita da Silva. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, DE BUSCA E APREENSÃO E DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” (Num. 55748907 - Págs. 14/18). De igual sorte, não há que se falar em carência da fundamentação da decisão em que fora indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva do ora Paciente. Passa-se, então, a reproduzir a fundamentação expendida na decisão de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, proferida recentemente, em 29/01/2024, pela Juíza do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama: “Verifico que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva no processo no 0700308-74.2024.8.07.0004, que tramita perante este Juízo, se mantêm incólumes, uma vez que demonstrada a materialidade delitiva e há indícios de autoria, e não surgiu, desde a decretação da ordem de prisão, nenhum fato novo a justificar a revisão da custódia cautelar decretada. Diversamente do sustentado pela Defesa, observa-se que a segregação cautelar atendeu os pressupostos legais, notadamente a aferição da gravidade em concreto da ação delitiva, a partir dos elementos indiciários apresentados, pois o crime foi praticado, em via pública, em plena luz do dia, mediante severa agressão à vítima, com vários disparos de arma de fogo, o que denota a periculosidade do requerente. Ademais, destaca-se que o requerente possui duas condenações definitivas (id. 184737105), uma, inclusive, em âmbito de violência doméstica, o que demonstra que se encontram, em tese, indicativos de reiteração delitiva. De se ressaltar, ainda, que não há nos autos comprovação do “trabalho honesto” informado e que o fato do requerente possuir residência fixa não se apresenta como fundamento suficiente para se afastar o cabimento da medida ora imposta, quando presentes os requisitos legais para a segregação. Outrossim, o requerente fugiu após o crime, tendo sido localizado na casa de parentes somente após intensas diligências policiais, o que evidencia, também, a necessidade da medida imposta com vistas a se garantir a aplicação da lei penal, haja vista tal circunstância denotar que o requerente buscou furtar-se das consequências legais de sua conduta. Desta forma, em face da ausência de novidade fática e presentes os requisitos legais, necessária a manutenção da custódia cautelar do requerente, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Registra-se, por fim, que ao contrário do afirmado, a ação penal pelos fatos imputados ao requerente já se encontra em curso, haja vista o recebimento da denúncia, nos autos principais, em 22 de janeiro de 2024. Ante o exposto, forte nessas razões, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva de WESLY DENNY DA SILVA MELO. Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Após, dê-se baixa e arquive-se este processo. Decisão publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se”. (Num. 55748932 - Pág. 7/8). A referida fundamentação, desse modo, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas do Paciente no crime pelo qual já foi denunciado (art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, § 2o-B, inciso II, § 7o, inciso III, do Código Penal, tudo c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A toda evidência, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a conduta do Paciente, preso preventivamente em razão dos referidos crimes, diversamente do que afirma o Impetrante, encontra-se satisfatoriamente demonstrada desde a fase policial. Quanto à alegação do Impetrante acerca do tempo decorrido desde a prisão, afigura-se pertinente a menção ao Agravo Regimental no HC no 190.028, STF, 1a Turma, Ministra Rosa Weber, em que se patenteou, acerca da contemporaneidade, que “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. Dessa forma o afastamento temporal do fato delituoso não impede a subsistência da prisão preventiva se permanecem presentes os requisitos a ela inerentes, os quais justificaram a emissão do decreto prisional, a saber, o risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência do TJDFT: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria e, sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do paciente, que fugiu do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva. 2. Conforme entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal ‘a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (HC 206116 AgR). 3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1764308, 07370158720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. RISCO AOS DEMAIS PASSAGEIROS. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O ato coator atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública. 2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 3. A consideração dos maus antecedentes do paciente é elemento idôneo a embasar a análise do periculum in libertatis, necessário à decretação da prisão cautelar, por evidenciar a periculosidade do agente e/ou a possibilidade de reiteração delitiva. 4. Segundo recente decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação penal." (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021). 5. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 6. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1606964, 07225588420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, no caso concreto, a prisão preventiva do ora Paciente ocorreu em 11/01/2024 (Num. 55748908 - Pág. 14) e o pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido em 29/01/2024, ou seja, não se demonstrou a ocorrência de qualquer fato, ocorrido nesse intervalo inferior a 20 (vinte) dias, capaz de afastar a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Deve-se ressaltar que o crime de feminicídio (art. 121, caput e § 2o, VI, do Código Penal) fora cometido com emprego de arma de fogo, por motivo torpe (art. 121, § 2o, I); “com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum” (III); “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” (IV); no contexto de violência doméstica e familiar (§ 2o-A, I); pelo cônjuge da vítima (§ 2o-B, II); na presença da filha menor do casal, de apenas 6 (seis) anos de idade (§ 7o, III); tudo isso c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha (“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”). Além disso, o Paciente possui outras 6 (seis) passagens criminais, sendo uma delas pelo crime de feminicídio tentado (Num. 55748930 - Pág. 21). Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), de forma que se afigura descabida a pretensão de revogação. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Noutro descortino, o referido quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente é de extrema gravidade. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial